Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-60.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011256-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINO SANTOS DOS REIS - CPF: 025.096.431-77 (RECORRENTE), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. MANUTENÇÃO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS O PAGAMENTO. OMISSÃO NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica contratual, reconhecer a inexigibilidade do débito de R$ 34.528,95 objeto de protesto, determinar a baixa definitiva em cartório, condenar a instituição financeira ao pagamento de multa de R$ 2.000,00 pelo descumprimento de decisão liminar e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui o dever de fornecer a carta de anuência após a quitação integral do débito, viabilizando o cancelamento do protesto; (ii) estabelecer se a manutenção indevida do protesto, mesmo após o pagamento, enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 26, §1º, da Lei nº 9.492/1997 impõe ao credor a obrigação de fornecer declaração de anuência ao devedor quando o título quitado permanece em seu poder.

4.

A recusa ou a omissão da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A manutenção de protesto cartorário após a quitação da dívida configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O descumprimento de ordem judicial que determinou a baixa do protesto em prazo certo reforça a gravidade da conduta e evidencia ilícito indenizável.

7.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011256-60.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A

Recorrido(s):

Divino Santos dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida no id. 188774311, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – no valor total do protesto R$ 34.528,95 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) - devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do protesto no valor acima junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande – MT, arcando com os emolumentos e demais encargos, no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, sob pena de nova multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da
multa fixa
pelo não cumprimento da decisão de
id. 188774311
, no valor fixo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil e precedentes do c.STJ, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que não praticou ato ilícito, invocando tese de exercício regular de direito e alegando ausência de dano moral.

Na petição inicial, o autor narra que celebrou contrato de financiamento com a instituição ré em 28/02/2023, no valor de R$ 21.267,02, garantido por alienação fiduciária. Diante da inadimplência, o veículo foi objeto de busca e apreensão no processo nº 1004634-96.2024.8.11.0002. Após a retomada do bem, o banco informou que ainda havia saldo remanescente de R$ 5.748,00, cujo pagamento viabilizaria a emissão de carta de anuência para baixa do protesto no valor de R$ 34.528,95 lavrado no 2º Serviço Notarial de Várzea Grande. Relata que efetuou o pagamento do boleto em 24/07/2024, mas, apesar de diversas solicitações por telefone e e-mail, não recebeu a carta de anuência. Por esse motivo, ajuizou a presente ação buscando compelir a ré a fornecer o documento e indenizá-lo pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida do protesto

Pois bem. É incontroverso que o débito residual foi quitado em 24/07/2024, conforme comprovante juntado aos autos. Também não se controverte que, mesmo após o pagamento, o protesto permaneceu ativo, tanto que em 28/03/2025 foi concedida tutela de urgência determinando à ré a exclusão imediata do protesto no valor de R$ 34.528,95, com prazo de cinco dias e multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento. Todavia, em 06/05/2025 ainda constava certidão positiva de protesto em nome do autor, demonstrando a inércia do banco em cumprir a liminar (id 300015363).

A Lei nº 9.492/97, em seu art. 26, §1º, exige, para cancelamento do protesto, a apresentação do título quitado ou, na impossibilidade, a declaração de anuência do credor. No caso concreto, o título permaneceu em poder da instituição financeira, sendo do banco o dever de fornecer a carta de anuência ao devedor que quitou integralmente a dívida.

A recusa ou omissão configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

É irrelevante a tentativa recursal de tratar a demanda como se fosse de negativação em cadastros de inadimplentes, porque a controvérsia diz respeito exclusivamente ao protesto cartorário. A manutenção indevida do protesto, mesmo após o pagamento, gera dano moral
in re ipsa
, pois expõe o consumidor a constrangimento e abalo de crédito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em tais hipóteses, a indenização é devida independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Ressalte-se, ainda, que a conduta da ré extrapolou o mero inadimplemento, pois houve descumprimento de decisão judicial que havia expressamente determinado a baixa do protesto em prazo certo. Tal circunstância reforça a gravidade da falha e a necessidade de responsabilização civil.

Portanto a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025